Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECISÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO SER REJEITADA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESCABIMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. À exceção da verba a ser revertida ao exequente em não havendo pagamento voluntário do débito exequendo e à hipótese de acolhimento da impugnação, ainda que parcialmente, o ordenamento jurídico processual não contempla previsão específica acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios em sede de incidentes aviados no curso da fase executiva, daí defluindo a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência ao ser resolvida negativamente impugnação à penhora, por traduzir simples incidente processual, compreendendo-se que a verba fixada, em favor do credor, já compreende todo o patrocínio do executivo (CPC, arts. 85, §1o, 523, §1o, e 525).
2. Consubstanciando os honorários advocatícios questão de ordem pública, a decisão que fixa verba honorária sucumbencial ao ser resolvida impugnação à penhora não resta acobertada pela preclusão na hipótese em que a questão não fora suscitada no prazo para veiculação de recurso pelo devedor, ensejando que o fenômeno processual somente aperfeiçoar-se-ia se a matéria houvesse sido formulada e resolvida anteriormente, ensejando a viabilidade de ser a matéria reexaminada ao serem impugnados os cálculos da Contadoria que abstiveram-se de computar a verba.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.